Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-14.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046773-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (EMBARGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (EMBARGANTE), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO REMETENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E REGIME DE DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia anulado auto de infração lavrado contra produtor rural por ausência de recolhimento de ICMS, reconhecendo a legalidade da autuação fiscal. O recurso do autor, que buscava majoração dos honorários, foi julgado prejudicado.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i)
à exigência de procedimento específico para desconsideração de negócio jurídico (CTN, art. 116, parágrafo único);
(ii)
à inaplicabilidade dos arts. 124, 134 e 135 do CTN;
(iii)
à análise de princípios constitucionais, como legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

(iv)
à correta interpretação do regime de diferimento previsto no art. 333, I, “d”, do RICMS/MT; e
(v)
ao dever de fundamentação conforme o art. 489, §1º, do CPC e art. 1.022, II, do CPC, com pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou diretamente todos os fundamentos levantados, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
4. A alegação quanto à necessidade de desconsideração de negócio jurídico foi afastada com base no reconhecimento da existência de relação tributária direta entre o remetente e o fisco (CTN, art. 121, I), sendo desnecessária a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN.

5. Os arts. 124, 134 e 135 do CTN foram tidos por irrelevantes, pois não se trata de responsabilidade por terceiros, mas de contribuinte direto.

6. A decisão expressamente reconheceu a observância ao devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa.
7. Quanto ao regime de diferimento, o acórdão analisou a legislação pertinente (art. 333, I, “d”, art. 580, II e III, do RICMS/MT, e art. 7º do Anexo VII), concluindo pela interrupção do diferimento diante da remessa interestadual a destinatário inidôneo.
8. A ausência de referência literal a todos os dispositivos legais invocados não implica omissão, pois os fundamentos adotados foram suficientes à solução da controvérsia, em conformidade com o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.
9. Para fins de prequestionamento, todos os dispositivos indicados foram expressamente considerados como objeto de debate no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A decisão que examina de forma expressa ou implícita os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte, não padece de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis embargos de declaração com fim de rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
contra o acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, nº 1046773-14.2022.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso. O referido acórdão reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do Auto de Infração nº 142750000832020113, lavrado em desfavor do embargante.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, especialmente quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e constitucionais que fundamentaram a petição inicial. Aponta, ainda, que os presentes embargos têm por finalidade o necessário prequestionamento, com vistas à futura interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos essenciais da controvérsia, como a exigência de instauração de procedimento administrativo específico para a desconsideração de negócios jurídicos, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Afirma que, embora tenha havido a emissão de ordem de serviço e termo de início da ação fiscal, tais documentos não suprem a necessidade do procedimento formal exigido para a desconsideração jurídica das operações realizadas, o que torna nulo o lançamento baseado em tal desconsideração sem o devido processo legal.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar a inaplicabilidade dos arts. 124, 134 e 135 do CTN ao caso, sustentando a inexistência de vínculo jurídico que legitime a responsabilização solidária do produtor rural pelo débito fiscal em discussão.

Ressalta a ausência de fundamentação quanto à alegada violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (arts. 5º, II, LIV e LV, e art. 150, I, da Constituição Federal), bem como à análise do regime de diferimento previsto no art. 333, I, “d”, do RICMS/MT, cuja interrupção, alega, não possui respaldo legal.

Aduz, ainda, que não houve manifestação do colegiado sobre os dispositivos do Código de Processo Civil que impõem ao julgador o dever de se pronunciar sobre todos os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial os arts. 489, §1º, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II.

Diante dessas omissões, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com expressa manifestação sobre os seguintes dispositivos: arts. 116, parágrafo único, 124, 134 e 135 do CTN; art. 333, I, “d”, do RICMS/MT; arts. 5º, II, LIV e LV, e 150, I, da Constituição Federal; e arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, de modo a viabilizar o prequestionamento necessário e afastar a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 211 do STJ.

Nas contrarrazões, o embargado sustenta que o embargante busca rediscutir a matéria já apreciada e requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, produtor rural, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 142750000832020113, lavrado por deixar de recolher ICMS sobre operações tributárias, declaradas como entrega por conta e ordem de terceiros.

O recurso d
e apelação foi provido para reformar a sentença, reconhecendo a regularidade do procedimento fiscal e a responsabilidade direta do remetente pelo recolhimento do ICMS, afastando a nulidade declarada em primeiro grau. Em razão disso, foi julgado prejudicado o recurso do produtor rural, que buscava apenas a majoração dos honorários advocatícios.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de procedimento específico para desconsideração de negócios jurídicos (art. 116, parágrafo único, do CTN), à inaplicabilidade dos arts. 124, 134 e 135 do CTN, à violação de princípios constitucionais e à interpretação do art. 333, I, “d”, do RICMS/MT sobre a interrupção do diferimento do ICMS.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Da Alegada Omissão quanto à Desconsideração de Negócios Jurídicos (Art. 116, Parágrafo Único, do CTN)

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a necessidade de instauração de procedimento específico para a desconsideração dos negócios jurídicos, conforme exigência do art. 116, parágrafo único, do CTN.

Contudo, não se verifica omissão nesse ponto. O acórdão embargado enfrentou diretamente a alegação, assentando que:

“A autuação foi realizada com base em relação tributária direta, não havendo necessidade de instauração de procedimento específico de desconsideração de ato jurídico, conforme alegado com fundamento no art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional”.

Portanto, houve manifestação expressa acerca da alegação do embargante, ainda que contrária à sua pretensão, inexistindo omissão a ser sanada.

Da Suposta Omissão sobre a Aplicabilidade dos Arts. 124, 134 e 135 do CTN

Argumenta-se que o acórdão deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade dos arts. 124, 134 e 135 do CTN, por inexistir vínculo jurídico que justifique a responsabilização do produtor rural como responsável tributário.

Ocorre que essa tese também foi enfrentada. O voto condutor reconheceu que o embargante
não figura como terceiro na relação tributária
, mas como
sujeito passivo direto
, nos termos do art. 121, I, do CTN. Eis o trecho:

“Trata-se de contribuinte direto do imposto, na qualidade de remetente da mercadoria, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária principal, nos termos do art. 121, I, do CTN”.

A menção aos artigos 124, 134 e 135 torna-se, portanto, irrelevante à solução do caso, pois o acórdão não atribuiu responsabilidade por solidariedade, nem como responsável subsidiário, mas sim como devedor principal.

Da Suposta Omissão sobre os Princípios Constitucionais

O embargante também alega omissão quanto à análise de princípios constitucionais, especialmente os da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, II, LIV e LV, e art. 150, I, da CF/88).

Tal alegação também não prospera. O acórdão embargado reconheceu expressamente a observância ao devido processo legal administrativo, destacando que:

“O procedimento observou o devido processo legal administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa”.

Embora não tenha feito menção literal aos dispositivos constitucionais invocados, o conteúdo do acórdão reflete análise dos respectivos princípios, o que afasta a alegada omissão.

Da Omissão sobre o Regime de Diferimento do Art. 333, I, “d”, do RICMS/MT

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a disciplina do diferimento do ICMS no caso concreto, inclusive com transcrição e interpretação do art. 580, II e III, do RICMS/MT, e do art. 7º do Anexo VII. Concluiu-se pela interrupção do diferimento diante da remessa interestadual e da inidoneidade do destinatário.

Assim, não há omissão nesse ponto, pois a tese foi analisada de forma ampla e suficiente.

Do Dever de Enfrentar Todos os Argumentos Relevantes – Arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC

Por fim, alega-se violação ao dever de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, e omissão nos moldes do art. 1.022, II, ambos do CPC.

Entretanto, como demonstrado nos itens anteriores, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Eventual ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados não configura omissão relevante, tampouco afronta ao dever de fundamentação, se as razões adotadas revelam-se suficientes para sustentar a conclusão.

Ressalta-se, ainda, que o art. 333, inciso I, alínea "d", do RICMS/MT/89 apenas prevê a possibilidade de diferimento do ICMS para o momento da saída do produto resultante do beneficiamento ou da industrialização, não sendo tal disposição relevante para a solução da controvérsia.

Do Prequestionamento

Em atenção ao pedido da parte embargante para fins de prequestionamento, ressalto que, para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, ficam expressamente considerados como objeto de análise e debate no julgamento do acórdão os dispositivos invocados, a saber:

Artigos 116, parágrafo único; 124, 134 e 135 do CTN;

Art. 333, I, “d”, do RICMS/MT;

Art. 5º, II, LIV e LV, e art. 150, I, da Constituição Federal;

Art. 489, §1º, IV e VI, e art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ainda que não haja reforma no julgado, o reconhecimento formal desses dispositivos como debatidos supre a finalidade de prequestionamento e afasta eventual incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, e da Súmula 211 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025